Tribunal: TJMT
Processo: 0012419-15.2009.8.11.0015
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0012419-15.2009.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[PEDRO DIONÍSIO DA CONCEIÇÃO - CPF: 357.893.449-68 (APELADO), SIRLENE DE JESUS BUENO - CPF: 286.627.412-15 (ADVOGADO), DALINE BUENO FERNANDES - CPF: 025.174.971-17 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E NÃO CONHECEU DA REMESSA.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - SENTENÇA ILÍQUIDA – CONDENAÇÃO INSUSCETÍVEL DE ATINGIR O LIMITE ESTABELECIDO NO ART. 496, § 3o, I, DO CPC -
PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – REJEITADA

– CONVERSÃO DE BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO EM APOSENTADORIA -
LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO – INCAPACIDADE LABORATIVA TOTAL E PERMANENTE –
CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ –
COMPROVAÇÃO
–

REQUISITOS DO ARTIGO 42 DA LEI No 8.213/91 – PREENCHIMENTO – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO DO TEMA 810 DO STF E 905 STJ –
–
HONORÁRIOS – APRECIAÇÃO EQUITATIVA DO JULGADOR -
PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE
– RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1 - O artigo 42 da Lei no 8.213/91 prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição, consideradas também suas condições socioeconômicas, profissionais e culturais.

2 - Se há nos autos elementos capazes de demonstrar que, ainda que a sentença possuí condenação ilíquida, o montante da condenação, dependendo apenas de mero cálculo aritmético, não alcançará o limite estabelecido no art. 496, § 3o, inc. I, do CPC/2015, para dispensa da remessa oficial, impede a remessa necessária.

3- A jurisprudência humanista do Superior Tribunal de Justiça tem acentuado que a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no artigo 42 da Lei 8.213/1991, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado.

4-
No
Recurso Extraordinário 870.947/SE – Tema 810, o Supremo Tribunal Federal decidiu que o art. 1o- F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, revela-se inconstitucional no que tange a correção monetária.

5-
Os honorários, nas ações previdenciárias, precisam ser arbitrados de acordo com a apreciação equitativa do julgador, em valor certo, observando-se as alíneas "a", "b" e "c" do § 3o do art. 20 do CPC.

6 - Sabe-se que o julgador não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem se ater aos seus fundamentos, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu no presente caso.

R E L A T Ó R I O

INTERESSADO/APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS

INTERESSADO/APELADO: PEDRO DIONÍSIO DA CONCEIÇÃO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
Reexame Necessário
e
Recurso de Apelação Cível
interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, em face da sentença proferida pelo
Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Sinop
, que,

nos autos da Ação de Aposentadoria por Invalidez com pedido de Tutela Antecipada, manejada por
Pedro Dionísio da Conceição
em face do
INSS
, julgou procedente
o pedido da parte Autora, para condenar a parte Requerida a Converter o Benefício Previdenciário em Aposentadoria por Invalidez, a partir da data da Juntada aos autos do Laudo pericial, ocorrido em 27/3/2009 com juros de mora no percentual de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação válida (Súmula 204 STJ), e correção pelo INPC, a partir do ajuizamento da ação (Súmula 148 STJ), até a data de 29/6/2009 e, a partir desta, o valor deverá ser atualizado pelo IPCA, índice que melhor reflete a inflação no período, e juros aplicados à caderneta de poupança (artigo 1o-F, da Lei no 9.494/97 – introduzido pela Lei n. 11.960/09) e, por conseguinte, Declarou Extinto o Processo com Resolução do mérito, nos termos do art. 269, I, do CPC.

Em cumprimento ao Provimento n° 20/2008 – CGJ, para melhor auxiliar a PGF no cumprimento da sentença, segue os Dados Necessários à implantação do benefício em favor da parte Requerente:

Nome do segurado: PEDRO DIONÍSIO DA CONCEIÇÃO.

CPF: 357.893.449-68 Benefício Concedido: Conversão do benefício previdenciário em Aposentadoria por Invalidez.

RMI - Renda mensal inicial: vide art. 59 e art. 44, “caput” e parágrafos 2o da Lei 8.213/91, respectivamente.

DIB - Data do início do Benefício: 27/3/2009

Prazo para cumprimento da sentença: 30 (trinta) dias.

Condenou, ainda, o Instituto Nacional de Seguro Social-INSS, no pagamento dos honorários advocatícios, os quais arbitrou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, incidindo somente sobre as parcelas vencidas até o momento da prolação da sentença (§ 3o do art. 20 do CPC e Súmula 111/STJ), isentando-o do pagamento das custas processuais.

Insurge-se a Autarquia Federal (Id. 11220962) contra a r. sentença, suscitando como prejudicial de mérito, a ocorrência da prescrição quinquenal.

No mérito, diz o apelante, em suma, que o recorrido não comprovou a qualidade de segurado e carência, a ausência de incapacidade para o recebimento do benefício e data do início do benefício, bem como, quanto aos juros e honorários.

Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença, a fim de que seja julgada improcedente os pedidos deduzidos na inicial. Em caso de manutenção da sentença, requer que a RMI do benefício, seja o montante fixado pelo INSS, fixando a DIB do benefício na data do laudo médico ou da citação.

Prequestiona toda a matéria aqui debatida, pugnando por expressa manifestação quanto à violação dos dispositivos acima citados.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (Id. 14387497), manifestou pela ausência interesse público apto a justificar sua intervenção no feito.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 22 de julho de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

V O T O (PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Primeiramente, cumpre analisar a prejudicial de mérito – prescrição quinquenal, suscitada pelo INSS em seu recurso.

O INSS defende que, as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação estão prescritas, nos termos do art. 103, parágrafo único, da Lei no 8.213/91.

No que tange à prescrição, impõe anotar que, em se tratando de relação jurídica de trato sucessivo, como no caso em tela, somente as parcelas devidas antes do quinquênio que precedeu o ajuizamento da ação são atingidas.

A Súmula no 85 do Superior Tribunal de Justiça é expressa, no sentido de que:

Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.

Com efeito, da análise dos autos, entendo que a prejudicial deve ser rejeitada, uma vez que a data de início do benefício previdenciário foi fixada em
27-3-2009
– data da cessação do auxílio-doença na via administrativa, e a ação foi proposta em
18-12-2009
.

Assim, inexiste condenação no pagamento de parcelas anteriores ao quinquênio que antecedeu à propositura da presente ação.

Com essas considerações,
rejeito
a prejudicial de mérito suscitada pelo INSS.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Reexame Necessário
e
Recurso de Apelação Cível
interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, em face da sentença proferida pelo
Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Sinop
, que,

nos autos da Ação de Aposentadoria por Invalidez com pedido de Tutela Antecipada, manejada por
Pedro Dionísio da Conceição
em face do
INSS
, julgou procedente
o pedido da parte Autora, para condenar a parte Requerida a Converter o Benefício Previdenciário em Aposentadoria por Invalidez, a partir da data da Juntada aos autos do Laudo pericial, ocorrido em 27/3/2009 com juros de mora no percentual de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação válida (Súmula 204 STJ), e corrigida monetariamente pelo INPC, a partir do ajuizamento da ação (Súmula 148 STJ), até a data de 29/6/2009 e, a partir desta, o valor deverá ser atualizado pelo IPCA, índice que melhor reflete a inflação no período, e juros aplicados à caderneta de poupança (artigo 1o-F, da Lei no 9.494/97 – introduzido pela Lei n. 11.960/09) e, via de consequência, Declarou Extinto o Processo com Resolução do mérito, nos termos do art. 269, I, do CPC.

Ab initio
, no tocante à remessa necessária, tenho que essa não deve ser conhecida, uma vez que, com a simples análise dos autos e simples cálculo aritmético, verifica-se que o proveito econômico obtido nesta demanda não atinge o limite estabelecido no art. 496, § 3o, I, do CPC.

Com
efeito uma das exceções à aludida regra, no inciso I do § 3o do mesmo dispositivo, o legislador do atual Código de Processo Civil, excluiu a sentença cujo valor certo e líquido seja inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público.

Registro que, neste ponto, o Diploma Processual de 2015 não inovou porquanto o Código de Processo Civil de 1973 também disciplinava da mesma forma, quando dispensava a remessa necessária "sempre que a condenação, ou o direito controvertido, for de valor certo não excedente a 60 (sessenta) salários mínimos" (art. 475, § 2o, CPC/1973).

O ponto distinguidor está no valor da condenação ou do proveito econômico, que sofreu uma alteração substancial.

Antes eram dispensadas da remessa necessária as sentenças condenatórias até sessenta salários mínimos. Atualmente, porém, a lei traça um escalonamento entre os entes públicos, dispensando do duplo grau obrigatório aquelas sentenças contra a União, e suas autarquias, cujo limite seja inferior a mil salários mínimos.

A elevação desse patamar, significa uma opção pela preponderância dos princípios da eficiência e da celeridade na busca pela duração razoável do processo, pois, além dos critérios previstos no § 4o do art. 496 do CPC/15, o legislador elegeu também o do impacto econômico para impor a referida condição de eficácia de sentença proferida em desfavor da Fazenda Pública (§ 3o).

Pois bem.

A compreensão pela iliquidez em causas de natureza previdenciária, leva em conta a circunstância de que tais sentenças se debruçam sobre temas cujo pedido imediato se refere à declaração de direitos (v.g. do reconhecimento de tempo de contribuição, da condição de segurado ou de dependente, etc.) e que, somente serão revestidas de certeza e liquidez por ocasião do cumprimento de sentença.

No entanto, cabe acentuar que a sentença que defere benefício previdenciário é espécie de
condenação absolutamente mensurável
, visto que pode ser aferível por simples cálculos aritméticos.

Isso porque, a Lei de regência prevê os critérios e a forma de cálculo, o qual é realizado pelo próprio INSS. Dessa forma, sob um ponto de vista pragmático, a dispensa da remessa necessária em ações previdenciárias, segundo os novos parâmetros do Código de Processo Civil de 2015, é facilmente perceptível.

Impende ressaltar que, na vigência do Código Processual anterior, a possibilidade de as causas de natureza previdenciária ultrapassarem o referido teto de sessenta salários mínimos era bem mais factível, considerado o valor da condenação atualizado monetariamente.

Porém, após o Código de Processo Civil de 2015, ainda que o benefício previdenciário seja concedido com base no teto máximo atualmente no valor de R$ 6.101,06 (seis mil, cento e um reais e seis centavos), observado o quinquênio anterior ao ajuizamento da lide, acrescido de juros, correção monetária e demais encargos,
não se vislumbra como uma condenação na esfera previdenciária poderá alcançar os mil salários mínimos
, cifra que atualmente equivale à R$ 1.045.000,00 (um milhão e quarenta e cinco mil reais).

Nesse sentido é o entendimento mais recente do Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. REMESSA NECESSÁRIA. SENTENÇA ILÍQUIDA. ART. 496, § 3o., I DO CÓDIGO FUX. CONDENAÇÃO OU PROVEITO ECONÔMICO INFERIOR A MIL SALÁRIOS MÍNIMOS. VALOR AFERÍVEL POR CÁLCULO ARITMÉTICO. POSSIBILIDADE DE MENSURAÇÃO. RECURSO ESPECIAL DO INSS A QUE SE NEGA PROVIMENTO
. 1. Esta Corte, no julgamento do REsp. 1.101.727/PR, representativo de controvérsia, fixou a orientação de que, tratando-se de sentença ilíquida, deverá ser ela submetida ao reexame necessário, uma vez que não possui valor certo, estabelecendo que a dispensabilidade da remessa necessária pressupunha a certeza de que o valor da condenação não superaria o limite de 60 salários mínimos.
2. Contudo, a nova legislação processual excluiu da remessa necessária a sentença proferida em desfavor da União e suas respectivas Autarquias cujo proveito econômico seja inferior a 1.000 salários-mínimos. 3. As ações previdenciárias, mesmo nas hipóteses em que reconhecido o direito do Segurado à percepção de benefício no valor do teto máximo previdenciário, não alcançarão valor superior a 1.000 salários mínimos. 4. Assim, não obstante a aparente iliquidez das condenações em causas de natureza previdenciária, a sentença que defere benefício previdenciário é espécie absolutamente mensurável, visto que pode ser aferível por simples cálculos aritméticos, os quais são expressamente previstos na lei de regência, e, invariavelmente, não alcançará valor superior a 1.000 salários mínimos.
5. Recurso Especial do INSS a que se nega provimento
.

(REsp 1844937/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 22/11/2019) [Destaquei]

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO
. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
INEXISTÊNCIA. SENTENÇA ILÍQUIDA. CPC/2015. NOVOS PARÂMETROS. CONDENAÇÃO OU PROVEITO ECONÔMICO INFERIOR A MIL SALÁRIOS MÍNIMOS. REMESSA NECESSÁRIA. DISPENSA.
1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC de 2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC" (Enunciado Administrativo n. 3). 2. Não merece acolhimento a pretensão de reforma do julgado por negativa de prestação jurisdicional, porquanto, no acórdão impugnado, o Tribunal a quo apreciou fundamentadamente a controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, em sentido contrário à postulação recursal, o que não se confunde com o vício apontado.
3. A controvérsia cinge-se ao cabimento da remessa necessária nas sentenças ilíquidas proferidas em desfavor da Autarquia Previdenciária após a entrada em vigor do Código de Processo Civil/2015. 4. A orientação da Súmula 490 do STJ não se aplica às sentenças ilíquidas nos feitos de natureza previdenciária a partir dos novos parâmetros definidos no art. 496, § 3o, I, do CPC/2015, que dispensa do duplo grau obrigatório as sentenças contra a União e suas autarquias cujo valor da condenação ou do proveito econômico seja inferior a mil salários mínimos. 5. A elevação do limite para conhecimento da remessa necessária significa uma opção pela preponderância dos princípios da eficiência e da celeridade na busca pela duração razoável do processo, pois, além dos critérios previstos no § 4o do art. 496 do CPC/15, o legislador elegeu também o do impacto econômico para impor a referida condição de eficácia de sentença proferida em desfavor da Fazenda Pública (§ 3o). 6. A novel orientação legal atua positivamente tanto como meio de otimização da prestação jurisdicional - ao tempo em que desafoga as pautas dos Tribunais - quanto como de transferência aos entes públicos e suas respectivas autarquias e fundações da prerrogativa exclusiva sobre a rediscussão da causa, que se dará por meio da interposição de recurso voluntário. 7. Não obstante a aparente iliquidez das condenações em causas de natureza previdenciária, a sentença que defere benefício previdenciário é espécie absolutamente mensurável, visto que pode ser aferível por simples cálculos aritméticos, os quais são expressamente previstos na lei de regência, e são realizados pelo próprio INSS. 8. Na vigência do Código Processual anterior, a possibilidade de as causas de natureza previdenciária ultrapassarem o teto de sessenta salários mínimos era bem mais factível, considerado o valor da condenação atualizado monetariamente. 9. Após o Código de Processo Civil/2015, ainda que o benefício previdenciário seja concedido com base no teto máximo, observada a prescrição quinquenal, com os acréscimos de juros, correção monetária e demais despesas de sucumbência, não se vislumbra, em regra, como uma condenação na esfera previdenciária venha a alcançar os mil salários mínimos, cifra que no ano de 2016, época da propositura da presente ação, superava R$ 880.000,00 (oitocentos e oitenta mil reais)
. 9. Recurso especial a que se nega provimento.
(REsp 1735097/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 8/10/2019, DJe 11/10/2019) [Destaquei].

Assim, como a questão debatida nos autos insere-se na hipótese do artigo 496, §3o, inciso I, do Código de Processo Civil, não está a sentença sujeita à remessa necessária.

Diante do exposto,
não conheço da remessa necessária
.

Superado isso, passo, assim, à análise da apelação interposta pela Autarquia Federal.

Ressai dos autos que, o Autor sofreu acidente de trabalho ocorrido em 5-7-2004, conforme Comunicação de Acidente de Trabalho - CAT (Id. 11216984), quando exercia suas funções laborais, ao descarregar caminhão de toras de lenha sentiu fortes dores lesionando o braço esquerdo.

Relata que, é portador de espondilolistese espondilótica L4-L5 grau I, com consequente estreitamento das formas de conjugação correspondentes e sinais de conflito sobre raízes emergentes de L4, bem como possui alterações osteodegenerativas nas placas terminais contíguos de L1-L2, L2-L3 e L4-L5, discopatia degenerativa em L1-L2, L2-L3 e L4-L5, com pseudoabaulamento do disco intervertebral no último nível com sinais de ruptura de fibras do anel fibroso.

Alega que, realizou cirurgia em que foi colocado 7 (sete) pinos em sua coluna, por isso foi concedido benefício de auxílio-doença, até 21-12-2008, sendo prorrogado para 2-3-2011, e posteriormente para 22-2-2012.

Pugna pela concessão da tutela antecipada, e ao final para que a parte requerida restabeleça o benefício de auxílio-doença, bem como, a conversão do auxílio-doença em aposentadoria por invalidez.

O INSS apresentou contestação por meio do (Id. 11216987).

A perícia médica oficial foi realizada em 19-2-2009 (Id. 11216982), após, isso, o Magistrado
a quo
, proferiu sentença que:

[...]

Julgou procedentes os pedidos da parte Autora, a fim de

condenar a parte Requerida a Converter o Benefício Previdenciário em Aposentadoria por Invalidez, a partir da data da Juntada aos autos do Laudo pericial, ocorrido em 27/03/2009 com juros de mora no percentual de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação válida (Súmula 204 STJ), e corrigida monetariamente pelo INPC, a partir do ajuizamento da ação (Súmula 148 STJ), até a data de 29/06/2009 e, a partir desta, o valor deverá ser atualizado pelo IPCA, índice que melhor reflete a inflação no período, e juros aplicados à caderneta de poupança (artigo 1o-F, da Lei no 9.494/97 – introduzido pela Lei n. 11.960/09) e, via de consequência, Declarou Extinto o Processo com Resolução do mérito, nos termos do art. 269, I do CPC.

[...]

Dessa sentença recorre o INSS.

DO RECURSO DE APELAÇÃO DO INSS

Inicialmente, esclareço que as questões processuais serão analisadas à luz do Código de Processo Civil de 1973, tendo em vista que a sentença foi publicada antes de 18-3-2016, data em que entrou em vigor o Novo Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015).

Consoante ressaltado, e
m suas razões recursais, o INSS alega em prejudicial de mérito, a ocorrência da prescrição quinquenal.

No mérito, aduz quanto à qualidade de segurado e carência; ausência de incapacidade para o recebimento do benefício; data do início do benefício, e ainda, quanto aos juros e honorários.

Pois bem. O apelo não merece provimento.

Do período de carência

Sobre a alegação no sentido de que o Autor não cumpriu o período de carência exigido no artigo 25 da Lei no 8.213/91, logo, não seria considerado ‘segurado’, não prospera a irresignação do INSS, uma vez que independe de carência o benefício da aposentadoria por invalidez, nos casos de acidente de qualquer natureza, o que se constata
in casu
(acidente de trabalho). Assim explica o artigo 26, II, da Lei Geral de Benefícios,
in verbis
:

Art. 26. Independe de carência a concessão das seguintes prestações:

II - auxílio-doença e aposentadoria por invalidez nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem como nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido de alguma das doenças e afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Previdência Social, atualizada a cada 3 (três) anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado;

Da Incapacidade e do benefício concedido ao Autor

Como relatado, o Autor pleiteou na inicial o restabelecimento do auxílio-doença, e a conversão em aposentadoria por invalidez, ante a impossibilidade de retorno às atividades laborativas.

Com efeito, a teor do que dispõe o art. 42 da Lei n. 8.213/91, a aposentadoria por invalidez será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício da atividade que lhe garanta a subsistência,
verbis
:

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Estabelece, ainda, o parágrafo primeiro do referido dispositivo legal, que a concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial.

Nesse sentido, oportuno mencionar que o Autor foi submetido a perícia médica oficial em 19-2-2009 (Id. 11216982) – Dra. Eliana Kawaguti – CRM 3025-MT, que constatou sua incapacidade total e definitiva para o labor, além de consignar:

Quesitos Judicial

1 - Qual o quadro clínico do requerente?

Resposta: O autor possui sequela de trauma de coluna lombar, ocorrido em 2004. Submetido à cirurgia, porém com limitação importante de movimentos devido ao estreitamento foraminal com conflito das raízes nervosa. Patologia incapacitante.

2. Qual o prazo de tratamento de tal doença?

Resposta
: Indeterminado.

3 – Há possibilidade de recuperação total do requerente ou cura?

Resposta:
Não

4- Qual a atividade laborativa habitual do autor?

Resposta:
Tratorista.

5- Considerando a profissiografia da atividade declarada, o autor se apresenta incapacitado para o trabalho para as atividades que anteriormente exercia?

Resposta:
Sim.

6- A incapacidade laborativa é permanente ou temporária?

Resposta:
Permanente.

7- A incapacidade do Autor é parcial ou total?

Resposta:
Total.

[...]

Por fim, concluiu a Sra. Perita,
Periciando (atualmente com 66) anos de idade, tratorista por 2(dois) anos, sofreu acidente de trabalho em 2004, com trauma em região lombar e braço esquerdo. Teve conduta cirúrgica, e atualmente apresenta importante limitação de movimentos da coluna vertebral
. [...]

Considero o autor com uma incapacidade total e definitiva para o trabalho.

Cumpre ressaltar que, o perito do juízo é de confiança e imparcial, possuindo conhecimento suficiente para diagnosticar eventual lesão, ou doença que diminua a capacidade laborativa.

Por outro lado, não se pode olvidar das condições pessoais e sociais do segurado, tais como, idade avançada (66) anos, baixo nível de escolaridade, dificuldade para reabilitação e reinserção em outra atividade laboral, circunstâncias essas que devem ser devidamente sobrepesadas para a concessão da aposentadoria por invalidez.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PREVIDENCIÁRIO - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. CONSIDERAÇÃO DOS ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS DO SEGURADO. DESNECESSIDADE DE VINCULAÇÃO DO MAGISTRADO À PROVA PERICIAL. PRECEDENTES. I - Na origem, cuida-se de ação ajuizada em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS objetivando a concessão de aposentadoria por invalidez. II - Inexiste violação do art 1.022 do CPC/2015, visto que foi alegada omissão do Tribunal de origem na análise de matéria não suscitada nos embargos de declaração. III - No caso dos autos, o Tribunal de origem deferiu o benefício da aposentadoria por invalidez por entender que a incapacidade do segurado, seus aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais inviabilizam o seu retorno ao mercado de trabalho. IV - Verifica-se que o acórdão regional está em conformidade com
o entendimento jurisprudencial desta Corte no sentido de que "a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho"
(REsp 1568259/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 24/11/2015, DJe 1/12/2015). Outros julgados: AgRg no AREsp n. 35.668/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 5/2/2015, DJe 20/2/2015 e AgRg no AREsp n. 497.383/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 18/11/2014, DJe 28/11/2014. V - Recurso especial improvido
.

(STJ - AREsp: 1251477 RS 2018/0038610-1, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 13/11/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2018)

Como se vê no caso, o segurado exercia a função de Tratorista, baixo grau de instrução, contando atualmente com 66 anos de idade, considerado avançado, além da limitação funcional em razão de fratura de cotovelo, com limitação em membro superior esquerdo e perda de força, com i
ncapacidade total e definitiva para o trabalho.

Tais condições tornam difíceis, se não impossíveis sua reabilitação para outra atividade laboral, bem como sua reinserção no mercado de trabalho. Partindo dessas premissas, o conjunto probatório indica a impossibilidade de retorno ao mercado de trabalho, razão pela qual deve ser concedida a aposentadoria por invalidez ao segurado, sob pena de se colocar o segurado em condições desumanas e impiedosas, em violação aos direitos constitucionais fundamentais e à dignidade da pessoa humana.

Dessa forma, provada a incapacidade total e permanente do segurado, bem como a impossibilidade de
reinserção no mercado de trabalho, razão pela qual deve ser concedida a aposentadoria por invalidez ao segurado, sob pena de se colocar o segurado em condições desumanas e impiedosas, em violação aos direitos constitucionais fundamentais e à dignidade da pessoa humana.

Da correção monetária e dos juros

Requer o Apelante, caso mantida a condenação, a observância no que concerne aos índices de correção monetária e juros de mora, do disposto no artigo 1o-F da lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009.

Quanto à correção monetária e incidência de juros de mora, após o julgamento do Superior Tribunal de Justiça do Tema 905-STJ, segundo o rito dos recursos repetitivos, os índices devem seguir o entendimento em relação às condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária, sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430;2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91.

Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/2009).

Assim, a incidência dos índices de correção monetária e juros de mora devem observar os temas 905, do STJ e 810 do STF.

Dos honorários advocatícios

Quanto aos honorários advocatícios, requer o apelante que sejam arbitrados abaixo de 10% tendo como base de cálculo apenas as parcelas vencidas até a sentença.

No que tange à condenação honorária, tenho que o percentual fixado na sentença (10%) merece reforma, não porque seja desproporcional, mas, em razão de que, uma vez vencida a Fazenda Pública, o juiz deve arbitrar os honorários, equitativamente, e em pecúnia, nos termos do art. 20, § 4o, do CPC.

Dessa forma, considerando a matéria aqui trazida, o tempo exigido do profissional, o esforço intelectual e a dedicação na defesa dos interesses de seu cliente, entendo que o valor dos honorários advocatícios deve ser arbitrado em R$ 1.000,00 (mil reais).

Do Prequestionamento

Quanto ao prequestionamento suscitado pelo recorrente, cumpre esclarecer que, o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão também é pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE. 1.
Para fins de conhecimento o recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame.
(...)

(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/4/2018, DJe 11/4/2018 (Destaquei).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.
(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide
.

(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 4/4/2018, publicado no DJE 11/4/2018 (Destaquei).

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
da remessa necessária.

Quanto a Prejudicial de mérito – Prescrição quinquenal, suscitada pelo Apelante,
REJEITO-A.

No mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

Quanto aos honorários advocatícios,
retifico o ato sentencial
, de ofício, para determinar que sejam arbitrados em R$ 1.000,00 (mil reais), mantendo-a nos demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2020